Tribunal: TJDFT
Processo: 0745453-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745453-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FONSECA AGRAVADO: VALDIR NUNES DE AMORIM, RIBEIRO, MARTINS, CUNHA &amp; MOREIRA ADVOGADOS, LUCIANA CRISTINA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha mencionado ao cabo das razões recursais a concessão de tutela provisória de urgência, no bojo da peça recursal, que em larga medida apenas reproduz literalmente a impugnação proposta na origem, não há alegações ou argumentação destinada a demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida em sede recursal. No concernente ao pedido de que a ação tramite sob sigilo, não se verificam elementos suficientes à excepcionar a regra da publicidade dos processos judiciais. Ademais, o direito à intimidade aventado pelo motivo declinado, que não guarda relação com o pleito principal, não se sobressai quando ponderado com a publicidade benéfica a um conflito possessório, especialmente de área rural. Nesse descortino, DETERMINO, DE PRONTO, A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator